Tribunal: TJDFT
Processo: 0747737-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. AFERIÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão civil por dívida do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia está prevista no artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal. Ademais, dispõe o artigo 528 do Código de Processo Civil que “o cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.”
2. O habeas corpus não admite dilação probatória para averiguar a situação econômica atual do devedor e permitir a redução do valor da dívida, sem aquiescência da credora, bem como discutir eventual excesso de execução. Ou seja, a opção pela discussão da impossibilidade de pagamento na via inadequada do habeas corpus impede a suspensão da ordem de prisão. Imperioso consignar que se trata de mera alegação genérica, baseada no fato de possuir outros filhos, sem apresentação de elementos suficientes demonstração da impossibilidade absoluta de pagamento.
3. Portanto, sem desconsiderar que a prisão civil tem potencial para reduzir sua capacidade de adimplir a dívida, o fato é que os elementos constantes nos autos não revelam, prima facie, a incapacidade absoluta de pagamento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou no sentido de que "as alegações de redução da capacidade econômica, desemprego e, de modo geral, de impossibilidade de adimplemento da obrigação alimentar como convencionada ou arbitrada não tornam ilegal ou teratológico o decreto de prisão do devedor de alimentos", razão pela qual, "o habeas corpus não é a via adequada para o exame da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos" (AgInt nos EDcl no RHC n. 197.816/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).
4. Ordem denegada.